Tribunal: TJDFT
Processo: 0046549-11.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA INTERESSE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. CLÁUSULA TOLERÂNCIA. DIAS ÚTEIS. VALIDADE. ATRASO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. MULTA MORATÓRIA. AFASTADA. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Tendo o juízo proferido sentença condenando a parte apelada a devolver todos os valores pagos, o que inclui os valores devidos a título de arras, não tem a parte apelante interesse em rediscussão da devolução das arras em sede de apelo. Recurso conhecido em parte.

2. A cláusula de tolerância de prazo é absolutamente legal, desde que devidamente pactuada, tal qual no caso dos autos.

2.1. A cláusula de tolerância de prazo é absolutamente legal, desde que devidamente pactuada; não há, também, irregularidade na estipulação em dias úteis, devendo, nestes casos, ser computado o sábado como dia útil. Precedentes.

3. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora.

4. Apesar do julgamento do Recurso Especial 1.631.485/DF, no sistema de recursos repetitivos, entendendo pela possibilidade da inversão da cláusula penal moratória, incabível a aplicação de tal entendimento em razão da peculiaridade dos termos contratuais.

5. Soma-se, ainda, o fato de haver pedido de condenação em lucros cessantes, e o Recurso Especial 1.635.428/RS, também julgado no sistema de recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e multa moratória.

6. Desta forma, sendo a aplicação dos lucros cessantes a interpretação que melhor beneficia o consumidor, deve-se afastar a aplicação da inversão da cláusula penal e condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes.

7. Ônus sucumbencial alterado.

8. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, parcialmente provido. Sentença reformada.